Tribunal: TJSP
Processo: 2160902-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Presunção de higidez da alegação de hipossuficiência deduzida em declaração própria pela agravante – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/15 – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 98 do CPC/15 –– Concessão do benefício devida – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada – Recurso provido.